Tribunal: TJPA
Processo: 0020279-98.2009.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE
Órgão julgador: PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, não se admitiu recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada em julgamento dos recursos especiais repetitivos nº 1.658.517/PA (Tema 980/STJ) e nº 1.410.839/SC (Tema 698).2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº _____________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
PROCESSO Nº
0020279-98.2009.8.14.0301
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUIMENTO (BELÉM)
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM
AGRAVADO: AGROPECUÁRIA E INDÚSTRIA SITUAÇÃO LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, não se admitiu recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada em julgamento dos recursos especiais repetitivos nº 1.658.517/PA (Tema 980/STJ) e nº 1.410.839/SC (Tema 698).
2. Recurso não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso especial em agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou impedimento o Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), de 26 de agosto a 02 de setembro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Relatora
PROCESSO Nº 0020279-98.2009.814.0301
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (BELÉM)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
AGRAVADO: AGROPECUÁRIA E INDÚSTRIA SITUAÇÃO LTDA.
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (fls.121/126) interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial (fls. 119/119 v.), com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, considerando a consonância de entendimento do acórdão recorrido e as teses fixadas nos recursos especiais repetitivos nº. nº 1.658.517/PA (Tema 980/STJ) e nº 1.410.839/SC (Tema 698/STJ).

A parte agravante alegou, em síntese, a inaplicabilidade da tese firmada no recurso especial repetitivo nº 1.410.839/SC (Tema 698) sob alegação de que não há caráter protelatório nos embargos de declaração interpostos quando ainda em discussão questão fundamental no processo.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 127).

É o relatório.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (BELÉM) - PROCESSO Nº 0020279-98.2009.814.030
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

A decisão agravada foi acertada e baseada nas teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais repetitivos nº 1.658.517/PA (Tema 980/STJ) e nº 1.410.839/SC (Tema 698/STJ), sendo que neste último foi fixada a seguinte tese:
"Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC".

A decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial verificou que a decisão colegiada recorrida se pautou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executiva do município fundada na jurisprudência da época em que foi julgada a causa, e, ainda, em conformidade com o teor da súmula 409 do STJ. Outrossim, constatou-se que os embargos declaratórios pretendiam rediscutir matéria já pacificada, não se aproveitando nem para efeito de prequestionamento. Desta forma, decidiu-se conforme o teor da tese acima, tida por inaplicável.

Nesse contexto, importa ressaltar que, em casos semelhantes, a Superior Tribunal de Justiça ratificou esse entendimento, conforme se verifica das ementas que abaixo transcrevo:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73, AO ORA AGRAVANTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, EM 2º GRAU. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
III. Na forma da jurisprudência desta Corte, "não restando nítido o caráter de prequestionamento dos embargos de declaração e concluindo o Tribunal local ser o recurso procrastinatório, a revisão da aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 929.476/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 1.405.036/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1.262.877/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/03/2016; STJ, AgRg no REsp 1.288.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/02/2016.
IV. No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar os Declaratórios, concluiu que, "inconformado com o decisum, o embargante objetiva o reexame da questão de acordo com suas interpretações, o que permite a ilação de que a oposição dos embargos é manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC", e que "sequer há se falar em empecilho à aplicação de multa sob a alegação de que os embargos têm finalidade de prequestionamento. De fato, a Súmula n.° 98 do STJ dispõe que: 'embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório'. Contudo, no caso em apreço, as razões contidas nos embargos sob o título de prequestionamento buscam a rediscussão da matéria devidamente fundamentada no acórdão, o que permite a constatação de manifesto caráter procrastinatório e não de notório propósito de prequestionamento". Nesse contexto, modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo, acerca da natureza meramente protelatória dos Embargos de Declaração, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
V. Segundo a jurisprudência do STJ, quando "os embargos de declaração opostos pela recorrente na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, é de se manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC. Precedentes" (STJ, REsp 1.424.563/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016).
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1626469/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO RESP PARAGIDMA 1.340.553/RS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE MULTA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.
(...)
3. Acerca da possível violação do art. 1.026, parágrafo único, do CPC/2015, vê-se que a multa processual aplicada pelo Tribunal de origem lastreou-se na "(...) reiteração do alegado e rechaçado, buscando a rediscussão da matéria, o que permite a constatação de manifesto caráter procrastinatório e não de notório propósito de pré-questionamento" (fl. 231, e-STJ). O entendimento do STJ não conflita com a jurisprudência do STJ (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.031.107/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1º/6/2018).
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1840989/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019)

Portanto,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Página de
4
Almirante Barroso, n.º3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044
PUB 2020.186
7